Tribunal: STF
Processo: STA 840
Classe: STA
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. VAGA PARA DEFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SE FAZER USO DO INSTITUTO DA SUSPENSÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. GRAVE LESÃO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.